Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017079-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO FERREIRA LIMA - CPF: 481.768.691-04 (APELANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL VIGILÂNCIA. DISTINÇÃO ENTRE VIGIA E VIGILANTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CLT E DA NR-16. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por João Bosco Ferreira Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Verba Trabalhista, visando ao reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o subsídio percebido pelo servidor, bem como ao pagamento das parcelas retroativas.

2.

O Apelante sustenta exercer atividades de vigilância patrimonial em unidade escolar da rede pública estadual, submetido, segundo afirma, a risco permanente de violência física e roubos, invocando os arts. 7o, XXIII, e 39, §3o, da CF/1988, os arts. 87 e 89 da LC Estadual no 4/1990, além da aplicação subsidiária do art. 193 da CLT e da NR-16 do Ministério do Trabalho.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o exercício das atribuições inerentes ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil Vigilância autoriza o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade; e (ii) verificar se a ausência de regulamentação específica no âmbito estadual pode ser suprida mediante aplicação subsidiária das normas celetistas e da Norma Regulamentadora no 16.

III. Razões de decidir

4.

Os arts. 87 e 89 da LC Estadual no 4/1990 possuem natureza de norma de eficácia limitada, condicionando a percepção do adicional de periculosidade à existência de regulamentação específica apta a definir as hipóteses de incidência da vantagem remuneratória no âmbito do serviço público estadual.

5.

A LC Estadual no 50/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabelece que as atribuições do Apoio Administrativo Educacional – Vigilância consistem na vigilância preventiva das unidades escolares e na comunicação de situações de risco à direção administrativa, não abrangendo atividades ostensivas típicas da função de vigilante profissional.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho reconhece distinção substancial entre as atividades de vigia e vigilante, assentando que o exercício da função de vigia não caracteriza, por si só, exposição permanente a risco acentuado apto a justificar o enquadramento nas hipóteses previstas no Anexo 3 da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

7.

O servidor público estadual submetido ao regime jurídico estatutário rege-se por legislação própria, sendo inviável a aplicação subsidiária do art. 193 da CLT e da NR-16 para criação de vantagem pecuniária sem previsão legal expressa, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita previsto no art. 37 da CF/1988.

8.

A ausência de regulamentação específica contemplando a atividade exercida pelo Apelante impede o reconhecimento judicial do adicional de periculosidade, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar vantagens remuneratórias não instituídas em lei, conforme orientação consolidada na Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil Vigilância não confere, por si só, direito ao adicional de periculosidade ao servidor público estadual. 2. A concessão do adicional de periculosidade a servidor submetido ao regime estatutário depende de regulamentação específica no âmbito estadual. 3. É incabível a aplicação subsidiária do art. 193 da CLT e da NR-16 do Ministério do Trabalho para criação de vantagem pecuniária sem previsão legal expressa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXIII, 37, caput, e 39, §3o; LC Estadual no 4/1990, arts. 87 e 89; LC Estadual no 50/1998, art. 7o, II, “d”; CLT, art. 193.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; TST, Ag-RR no 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5a Turma, j. 20.09.2023; TJMT, Apelação Cível no 1038307-31.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1047470-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1029903-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por
João Bosco Ferreira Lima

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Verba Trabalhista, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, afastando o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o subsídio percebido pelo autor, bem como o pagamento das parcelas retroativas postuladas.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida promoveu interpretação equivocada da legislação estadual e da jurisprudência aplicável à espécie, uma vez que o direito ao adicional de periculosidade encontra amparo constitucional no art. 7o, inciso XXIII, c/c art. 39, §3o, da Constituição Federal, bem como previsão expressa nos arts. 82 e 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, circunstância suficiente para legitimar a percepção da verba remuneratória postulada.

Aduz que a ausência de regulamentação específica não impede o reconhecimento do direito, por se tratar apenas de omissão administrativa secundária incapaz de afastar garantia já instituída em lei formal.

Defende a aplicabilidade subsidiária do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho e do Anexo 3 da Norma Regulamentadora no 16, aprovado pela Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, sustentando que exerce atividade de segurança patrimonial em bem público estadual, submetido de forma habitual a risco de violência física e roubos, enquadrando-se, portanto, nas hipóteses de periculosidade previstas na regulamentação federal.

Afirma que a distinção estabelecida entre “vigia” e “vigilante” não possui relevância jurídica para afastar a natureza perigosa da atividade efetivamente desempenhada.

Alega, também, existência de precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade a servidores estaduais que exercem atividades de vigilância patrimonial, asseverando que a sentença deixou de enfrentar adequadamente tais julgados, em afronta ao art. 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de periculosidade, observada a prescrição quinquenal.

O Apelado apresentou contrarrazões no id. 362553369, defendendo a manutenção integral da sentença sob o argumento de que o entendimento firmado no IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 possui caráter vinculante e impede a concessão judicial do adicional de periculosidade sem previsão específica na legislação da carreira do servidor.

Argumenta que a Lei Complementar Estadual no 50/1998, aplicável aos profissionais da educação básica, não contempla a verba pretendida, sendo inviável a utilização subsidiária de normas celetistas ao regime estatutário.

Afirma, ainda, que o apelante exerce função de vigia desarmado, sem atribuições típicas de vigilante profissional, inexistindo enquadramento na NR-16.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público na controvérsia, deixando de intervir no feito, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 363489397).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,

João Bosco Ferreira Lima
,
apelou contra a sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Verba Trabalhista, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, afastando o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o subsídio percebido pelo autor, bem como o pagamento das parcelas retroativas postuladas.

Denota-se dos autos que

João Bosco Ferreira Lima
ajuizou
Ação Declaratória cumulada com Cobrança
em face do Estado de Mato Grosso e alegando ser servidor público estadual desde 10/05/2001, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, exercendo função de vigilância em unidade escolar da rede pública estadual, em atividade submetida a risco permanente de roubos e violência física, circunstância que, segundo alegado, autorizaria a percepção do adicional de periculosidade previsto no art. 82, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, combinado com o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho e com a Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho.

Ao Analisar o pedido, o Magistrado Singular, julgou-o improcedentes,
por entender que o regime jurídico aplicável ao autor é estatutário, motivo pelo qual afastou a incidência das normas celetistas invocadas na inicial.

C
ontra esta decisão
apelou
João Bosco Ferreira Lima, buscando a reformar do ato sentencial.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão do adicional de periculosidade ao servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil Vigilância, integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, em razão das atividades desempenhadas em unidade escolar da rede pública estadual.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrente fundamenta sua pretensão nos artigos 82 e 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, bem como nas disposições contidas no artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho e na Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, sustentando exercer atividade submetida a risco permanente à integridade física.

Sabe-se que no ordenamento jurídico estadual, o direito à percepção do adicional de periculosidade encontra previsão genérica no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 4/1990, especialmente em seus artigos 87 e 89, os quais condicionam a concessão da verba à observância da legislação pertinente aplicável ao servidor público,
que
assim dispõe:

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

[...]

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.

Entretanto, referidos dispositivos possuem natureza de norma de eficácia limitada, cuja plena incidência depende da edição de regulamentação específica apta a definir as hipóteses concretas de incidência do adicional, bem como os critérios técnicos necessários à caracterização das atividades perigosas no âmbito da Administração Pública Estadual.

No caso concreto, o Apelante integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, disciplinada pela Lei Complementar Estadual n. 50/1998, exercendo função vinculada ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, a qual dispõe:

Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II - Apoio Administrativo Educacional:

[...]

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

Neste contexto, a referida legislação estabelece que as atribuições inerentes ao cargo consistem na vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares, bem como na comunicação de situações de risco à direção da instituição de ensino.

Não obstante a semelhança na nomenclatura, é imprescindível distinguir as atribuições inerentes ao cargo de vigia, exercido pelo Apelante, daquelas próprias do cargo de vigilante.

Enquanto as atividades desempenhadas pelos vigias se limitam à realização de rondas e à comunicação de eventuais situações de risco à direção da unidade escolar, nos termos do dispositivo legal anteriormente citado, os vigilantes exercem função de natureza ostensiva, com atribuições semelhantes às do policiamento, atuando diretamente na proteção do patrimônio e da integridade física das pessoas, sendo, ainda, exigida formação específica e regulamentação legal própria para o exercício da atividade. Vejamos:

“[...] As atividades de vigia e de vigilante são distintas. A atividade do vigilante é regida pela Lei 7 .102/83 e consiste na vigilância patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores. Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço. Seu exercício depende do preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais, bem como o prévio registro no Departamento de Polícia Federal. A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de fogo. Esta Corte tem entendido que o vigia, ao contrário do vigilante, não está exposto a risco de roubo ou violência física, não se enquadrando, portanto, nas atividades descritas no Anexo 3 da Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho. Julgados do TST. [...]. (TST - Ag-RR: 0011188-39.2015 .5.03.0136, Relator.: Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 20/09/2023, 5a Turma, Data de Publicação: 29/09/2023). (destaquei)

Assim, diversamente, as funções desempenhadas pelo vigia possuem natureza preventiva e passiva, limitando-se ao acompanhamento das dependências da unidade escolar, controle de fluxo e comunicação de ocorrências à direção administrativa, sem atuação ostensiva ou enfrentamento direto de situações de violência.

Nesse sentido e a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho reconhece a distinção substancial entre as atividades de vigia e vigilante, assentando que o exercício da função de vigia, por si só, não configura exposição permanente a risco acentuado capaz de caracterizar atividade perigosa nos moldes previstos na Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (ii)se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional. III. Razões de decidir: 3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefaprincipal é zelar. 4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica. 5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia. IV.Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.” Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87. Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5a Turma, DEJT 29.9.2023; TJMT, N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024; TJMT, N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024. (N.U 1038307-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL A RISCO DE VIDA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS E PORTARIAS MINISTERIAIS A REGIMES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO OU EXTENSÃO DE DIREITOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de periculosidade e valores retroativos, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso. O apelante, Técnico de Apoio Educacional na função de vigilância, alegou exposição a situações de risco permanente, citando como exemplo episódio isolado de invasão armada à escola onde trabalha, e pleiteou a aplicação analógica da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o servidor público tem direito ao adicional de periculosidade, considerando as atribuições de seu cargo e os critérios legais aplicáveis; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação de normas celetistas e portarias ministeriais ao regime jurídico estatutário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de periculosidade é devido apenas aos servidores que desempenham suas funções em condições de risco permanente e habitual, conforme previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, o que não se aplica às atividades de vigilância descritas no art. 7o, II, 'd', da Lei Complementar Estadual no 50/1998. 4. Episódios isolados de violência não configuram a habitualidade de exposição ao risco exigida para o reconhecimento do adicional. 5. O regime estatutário é regido por legislação específica, não cabendo a aplicação direta ou analógica de normas celetistas ou portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho. 6. A Súmula Vinculante no 37 do STF impede ao Poder Judiciário criar ou ampliar direitos não previstos expressamente em lei, mesmo diante de eventual omissão legislativa. 7. Não comprovada a habitualidade das condições de risco, é indevido o pagamento de valores retroativos a título de adicional de periculosidade. IV.DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade é devido exclusivamente a servidores que comprovadamente exerçam atividades com exposição habitual a risco de vida, nos termos da legislação aplicável ao regime estatutário. 2. Normas celetistas e portarias ministeriais não se aplicam ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos. 3. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar direitos pecuniários não previstos expressamente em lei, sob pena de violação à separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 7o, II, 'd'. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000020-47.2022.8.11.0025, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.03.2024; STF, Súmula Vinculante no 37. (N.U 1047470-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINE O DIREITO A OBTENÇÃO DO ADICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de adicional de periculosidade na proporção de 30%, a contar de 09/08/2018, conforme alegação de exercício de atividade de vigilância, com base na Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. A sentença determinou ainda o pagamento retroativo, com a devida aplicação de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na necessidade de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidor público estatutário, especificamente no caso de vigilante na rede estadual de ensino, considerando a ausência de norma local regulamentadora. i) Saber se o adicional de periculosidade é devido ao servidor público estatutário, quando a atividade de vigilância é exercida na rede pública de ensino, sem regulamentação estadual específica. ii) Analisar a viabilidade de aplicar a Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, diante da inexistência de legislação local que autorize o pagamento do referido adicional. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado nos tribunais superiores, bem como a jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o adicional de periculosidade, garantido constitucionalmente para atividades de risco, somente pode ser concedido se houver norma regulamentadora específica, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. 4. No caso em exame, o Estado de Mato Grosso não dispõe de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais, tampouco se aplica a Norma Regulamentadora no 16, do Ministério do Trabalho, visto que o servidor está vinculado ao regime estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 5. Assim, a ausência de norma local que autorize o pagamento do adicional de periculosidade impede a concessão do referido benefício, sendo impossível sua aplicação por analogia ou por interpretação extensiva da norma federal. IV.Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença de primeiro grau, indeferindo o pedido de adicional de periculosidade ao servidor Jony Benedito Ferreira Gomes. Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade só pode ser concedido aos servidores públicos estatutários mediante previsão expressa em norma estadual regulamentadora. 2. É incabível a aplicação analógica de normas federais (NR-16) ou de interpretação extensiva para a concessão de adicional de periculosidade aos servidores públicos sem regulamentação local. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inciso XXIII; Lei no 4/1990, art. 87; Lei Complementar no 50/1998, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 115661/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 08/05/2018; STF, ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/11/2016. (N.U 1029903-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

Assim, o simples desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil Vigilância não autoriza, automaticamente, o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade.

Além disso, eventual concessão da vantagem remuneratória postulada pressupõe a existência de regulamentação específica no âmbito estadual que contemple expressamente a atividade exercida pelo servidor dentre aquelas consideradas perigosas para fins de percepção da verba indenizatória, providência normativa inexistente no âmbito da carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Igualmente, n
ão prospera a tese recursal de aplicação subsidiária da Norma Regulamentadora n. 16 e do artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho.

O Recorrente está submetido ao regime jurídico estatutário, regido por legislação própria, circunstância que impede a incidência automática das normas celetistas destinadas às relações de emprego regidas pela CLT. A utilização subsidiária de regramento trabalhista para criação de vantagem pecuniária sem expressa previsão legal afrontaria diretamente o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

Dessa forma, diante da inexistência de norma regulamentadora estadual que contemple a atividade exercida pelo Apelante como apta à percepção do adicional de periculosidade, bem como da inaplicabilidade das normas celetistas ao regime jurídico estatutário, mostra-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, não havendo elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do desprovimento do Apelo interposto, em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade da justiça em favor do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026